Tribunal: TJMT
Processo: 0014618-44.2008.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014618-44.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO SAO CRISTOVAO - CNPJ: 00.179.341/0001-76 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

2. Não demonstrada que a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP

contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0014618-44.2008.811.0015,
ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO CRISTOVAO
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que o arquivamento provisório da presente ação operou-se, exclusivamente, por força do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça que determinou, de ofício, a remessa dos autos ao arquivo sem baixa no distribuidor, ante o baixo valor da execução, e não por requerimento ou inércia da parte exequente, ou então pela não localização do devedor e nem tampouco pela ausência de bens penhoráveis.

Expõe que antes da remessa dos autos ao arquivo provisório, não há qualquer intimação da Fazenda Pública para que se promovesse o andamento do processo, revelando a ausência de circunstâncias que demonstrassem eventual contumácia do autor.

Afirma que a situação deflagrada no caso concreto diverge sobremaneira da hipótese descrita tanto na Súmula 314 do STJ, quanto no julgamento do REsp nº 1.340.553, utilizado pelo magistrado a quo como motivação do seu decisório jurisdicional final.

Defende que não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora no prosseguimento do feito ou arquivamento provisório dos autos é inerente à estrutura do Poder Judiciário, a teor do que dispõe a Súmula 106 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e cassar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 122270473]

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, colhe-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SINOP
ajuizou, em
19/12/2008
, a presente Execução Fiscal em face da
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO CRISTOVAO
, visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da
CDA nº 00585/2007
alcançava a importância de
R$ 858,45

(oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)
quando do ajuizamento da demanda.

Em 03/05/2013, determinou-se o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT para o ajuizamento de execução fiscal.

Ultrapassados 05 (cinco) anos do arquivamento provisório, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Ab initio
, de rigor esclarecer que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nesse diapasão se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

In casu
, diante do pequeno valor do crédito executado, determinou-se o arquivamento da demanda, com fulcro no Provimento n° 013/2013 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, motivando o posterior reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido, eis o teor do Provimento nº 013/2013:

“PROVIMENTO Nº. 13/2013-CGJ

Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;

CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;

CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;

CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício nº. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

§ 1º. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2º O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Art. 3º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se

Cuiabá, 13 de março de 2013

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

Corregedor Geral da Justiça”

A tese recursal arguida pela parte Apelante, consiste em saber se o fato dos autos permanecerem arquivados, em cumprimento ao Provimento nº 13/2013, decorre em reconhecimento de culpa do Poder Judiciário, o que autoriza a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ou, se impõe em reconhecimento de inércia da Fazenda Pública Municipal apta a decretar a prescrição intercorrente do crédito.

Nesse diapasão, colha-se o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que,
embora o arquivamento da ação tenha se dado em razão do baixo valor do crédito tributário, tal fato não enseja em suspensão do prazo prescricional, em razão da inércia da Fazenda Pública por período superior a 05 anos do despacho que determina o arquivamento, enseja no reconhecimento da prescrição
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. LEI Nº 10.522/2002. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. SÚMULA 284/STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que o arquivamento sem baixa de execução fiscal em razão de seu baixo valor, nos termos do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, não autoriza a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário respectivo, de sorte que, transcorridos mais de cinco anos do referido arquivamento, estará caracterizada a prescrição intercorrente. [...]”. (STJ - AgRg no REsp 1343059/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014)

Nesse contexto, importante consignar que neste período poderia a Fazenda Pública pugnar pela unificação de execuções fiscais ou atualizar débito, situação jurídica que força reconhecer que a inércia não pode ser imputada ao Poder Judiciário, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso.

Ademais, o recurso representativo de controvérsia REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), anteriormente citado, estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se a Exequente, na primeira oportunidade, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, nos termos do art. 274 do Código de Processo Civil, o que não aconteceu na espécie.

Na mesma vertente é o entendimento da e. Corte de Justiça:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – RETRATAÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.2 -
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
. 3 - Não havendo desconformidade no Acórdão recorrido, merece ser negada a retratação, em razão da interposição do recurso especial, sobretudo quando contém elementos meramente impugnativos”.
(TJMT- Ap 121818/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Portanto, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo de prescrição, não há que se falar inexistência da prescrição intercorrente e nem em nulidade da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022